Tribunal: STF
Processo: RE 94647
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
JUROS SOBRE DEPOSITO FEITO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO VALOR DA
OFERTA EM DESAPROPRIAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA A DECISÃO
QUE DENEGOU A PRETENSAO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DECRETO-LEI N. 077/41, QUE
NÃO FOI OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DEIXANDO A RECORRENTE
DE INTERPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.